Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÍNICA DA CIDADE LTDA e GUSTAVO BARROSO VASCONCELOS (agravantes/rés) contra a decisão interlocutória que, proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais proposta por MARIA AMÉLIA PEIXOTO DOS SANTOS (agravada/autora), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contestação/reconvenção. Em suas razões, os recorrentes sustentam que a empresa não está em atividade, com baixa na junta comercial e na sua inscrição junto ao CNPJ. No que concerne à pessoa física, sustenta que se encontra desempregado e que o pagamento das custas processuais e de eventual ônus de sucumbência representaria obstáculo à sua mantença mensal. Alega que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e que a legislação processual permite a concessão dessa benesse às pessoas jurídicas. Acosta jurisprudência em apoio a sua tese. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes/réus. Ausente o recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Com efeito, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido é o teor da súmula n. 481 do Superior de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (grifou-se) Nesse quadrante, à primeira vista, o confronto das alegações expendidas com a documentação acostada pela agravante revelam a probabilidade do direito afirmado, pois, da análise dos autos de origem, é possível perceber que a pessoa jurídica agravante se encontra inativa desde o mês de outubro de 2022, com baixa do seu registro na Junta Comercial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, situação que induz ao reconhecimento da veracidade da alegada situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. No mesmo sentido, a análise da documentação acostada aos autos de origem, em conjunto com as provas trazidas em sede recursal, são suficientes para, a primeira vista, demonstrar a veracidade da hipossuficiência econômica declarada pelo agravante/réu, dada a ausência de vínculo empregatício e a demonstração da assunção de despesas mensais indispensáveis à sua mantença em valor superior aos rendimentos recebidos, em sua maioria, de transferências bancárias realizadas por seu genitor e por sua esposa, mesmo que desconsiderados os gastos referentes ao pagamento de endividamento voluntário. Por sua vez, resta evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em caso de manutenção da decisão agravada, em razão da imposição do pagamento das custas necessárias ao processamento da reconvenção apresentada pelos agravantes/réus. Portanto, este estreito juízo de probabilidade liminar, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça postulados pelos agravantes/réus. Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinentes para o exame do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.